Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-36.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006965-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ ALVES - CPF: 334.297.151-72 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSORES DOS REQUERIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) É carecedor de ação por ilegitimidade ativa para a ação de embargos de terceiro, aquele que adquire a posse de coisa litigiosa objeto de ação judicial de reintegração de posse em curso há vários anos, pois é sucessor na posse e não ostenta condição de terceiro. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por seus próprios fundamentos. (N.U 0012759-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (g.n.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interpostos por
FERNANDO LUIZ ALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, que,
nos autos
Embargos de Terceiro n. 1006965-36.2021.8.11.0041
, opostos em desfavor de
JAJ CONSULTORIA LTDA – ME
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Apelante defende a possibilidade jurídica da propositura dos embargos de terceiro em face de sentença trânsito em julgado de ação de reintegração de posse.

Sustenta que apesar de o feito reintegratório consignar que a decisão se destinava a todos os ocupantes da área objeto da ação, o polo passivo daqueles autos está devidamente qualificado, não sendo realizado qualquer ato processual em relação ao Apelante, não podendo ser considerado réu na demanda.

Relata que a posse do imóvel foi adquirida de Eliece Lemos de Oliveira, em 10/09/2004, que adquiriu do Sr. Vivaldo Pires da Silva e seu filho, Julio Pires da Silva, um lote medindo 10x25, (250 M2), desmembrado de área de terra urbana com 247.715,24 M2, localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n° 6, (Antigo Vale do Carumbé).

Narra que “recebeu no dia 26/02/2021, Mandado de Intimação do processo 1003034-25.2021.8.11.0041, determinando que o Embargante desocupasse o lote 26, quadra 02, do bairro 8 de Abril, sem contudo sequer ter sido citado ou participado da fase de conhecimento do referido processo de Reintegração de Posse, ou seja, flagrante ofensa a Ampla Defesa e Contraditório.” (SIC)

Argumenta que os fundamentos da sentença esbarraram no exercício do direito a ampla defesa e do contraditório. Destaca a ausência das formalidades legais, para a declaração de citação presumida, não se encontra nos autos, o que, frisa-se, legitima o apelante a propositura dos embargos de terceiros. Frisa que Manoel não é vendedor e sim Vivaldo e que “Manoel era Presidente de associação da qual o executado não era associado e sequer deu autorização para pleitos em juizo em seu nome”.

Salienta a existência de “divergência de Matriculas, sendo certo que o Laudo Pericial, sequer faz estudo de posse e muito menos, faz descrição técnica quanto a origem da matricula juntada pela JAJ e de igual não faz menção da origem das matriculas juntadas as fls 43/56.” Afirma que o feito reitegratório jamais poderia ter sido julgado antecipadamente, tendo em vista a controvérsia sobre o verdadeiro proprietário e quem detinha a melhor posse.

Assevera que “a Sentença que Favorecia a VIVALDO sobre a alegada área em litigio, é evidenciada e de forma contundente proíbe o Ente Público de Molestar o Ancião Vivaldo.” Consigna restar claro que o apelante “comprou de VIVALDO PIRES DA SILVA, que pela própria decisão judicial foi retirado dos autos (fls 738/740), a pedido do próprio MP, sob fundamento de não Haver Tumulto Processual.”

Destaca ser “flagrante cerceamento de defesa, eis que os argumentos da parte autora, do MP e do próprio juízo, afrontam o devido processo legal, pois, citação é direito absoluto em princípio constitucional, só podendo ser relativizado quando seguido parâmetros, os quais, no presente caso estão ausentes.”

Ratifica que o “direito do apelante Fernando Luiz Alves de exercer sua defesa, sendo citado, inclusive para contestar pericia, ou seja, ser parte ativa no processo, já que a pessoa que lhe vendeu sequer foi citada no processo, bem como, a compra do referido lote, sua localização e verdadeiro dono do domínio teria que ser em pior hipótese citado para fazer defesa, o que não aconteceu”.

Salienta que “o local é comercio e moradia, sendo ventilado tal situação nos autos de execução de sentença em face de Claudio, que antes de ser beneficiado com Veredicto de suspensão dos efeitos do Mandado de Desocupação, foi ameaçado e obrigado a assinar tal termo.” Alega a ocorrência de verdadeira “afronta ao Principio de Isonomia, na questão de tratamento, pois estamos falando de uma questão social de grande monta, envolvendo pessoas que criaram pequenos negócios para ter seu sustento/sobrevivência própria.”

Aponta que “todos os atos processuais não contemplam o devido processo legal, eis que não abrange os incertos que já estavam no local, não se podendo presumir a ciência do apelante Fernando Luiz Alves quanto a existência de ação judicial em curso, até porque se assim fosse poderia intervir como interessado ou mesmo substituto processual.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, “mantendo-se suspenso o Mandado de Reintegração de Posse até o Trânsito em Julgado da Matéria de Defesa”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “anulando a Sentença, reconhecendo judicialmente que o Apelante não foi Citado e via de consequência Extinguir a Ação de Reintegração de Posse, quanto aos seus efeitos em referência ao Direito de Posse do Apelante, recebendo os Embargos de Terceiro tendo o Apelante como Terceiro, reabrindo-se a instrução processual, para todos os efeitos legais” (SIC). Requesta ainda a condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada impugna a gratuidade da justiça, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida, a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, bem como a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A gratuidade da justiça foi indeferida pela decisão de ID. 124036066 e realizado o preparo (ID. 130361150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, sem julgamento de mérito, ao argumentando de que não integrou o feito da ação de reintegração de posse, defendendo sua legitimidade ativa para a presente demanda

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, liminarmente, a emissão de contra mandado suspendendo os efeitos do Mandado de Intimação 1003034-25.2021.811.0041), até o trânsito em julgado do Embargos de Terceiro. No mérito, requereu “o reconhecimento da posse e tempo de posse, inclusive com o deferimento de Estudo de Posse sobre o referido imóvel ora em discussão”, requereu ainda o julgamento do feito em conjunto com a Ação de Usucapião n°

1005065-18.2021.8.11.0041.

O MM. Juiz a quo

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) Conclui-se então que o embargante não pode ser considerado terceiro, mas sim réu na ação principal. A legitimidade ativa é requisito que vincula o magistrado à continuação da análise dos autos, sua ausência é irreparável para a instrução processual, culminando com a prolação de sentença sem apreço de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Ex Positis, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação de embargos de terceiro ajuizada por FERNANDO LUIZ ALVES. Sem custas e honorários. (...)” (ID. 110904655 - Pág. 3).

Denota-se que o cerne da questão é a discussão acerca da existência de legitimidade do Apelante para manejar a presente demanda de embargos de terceiro.

Na r. sentença recorrido o i. prolator entendeu que o Apelante não pode ser considerado terceiro em relação à ação de reintegração de posse, de advém o mandado de intimação e desocupação, visto que a sentença daqueles autos se destina a todos os réus da lide, bem como aos outros ocupantes que estiverem na área, uma vez que não se trata de novo esbulho ou nova ocupação.

Destacou ainda o consignado na sentença do feito reintegratório, no que tange à dificuldade de nomear-se uma a uma, as pessoas que se encontram na área nos dias atuais.

A ação de reintegração de posse foi proposta no ano de 2001(Numeração Única: 8435-23.2001.811.0041 - proc. nº 157/2008 – cód. 77515). Observa-se do Contrato de Compra e Vendas de Lotes no Bairro Carumbé (ID. 91460975 - Pág. 1/4), formalizando entre o Apelantes, na condição de comprador e Vivaldo Pires da Silva, representado por seu filho, Julio Pires da Silva, como vendedor, sendo ainda o
Sr. Manoel Brito de Souza, Presidente da Associação dos Sem Tetos do Estado de Mato Grosso
, testemunha do instrumento, datado de 21/05/2002, contando com reconhecimento de firma apenas do Apelante na data de 15/08/2014.

Importa destacar que todos os atos de aquisição do lote, por parte do Apelante, são posteriores a propositura da demanda de reintegração de posse, sendo o reconhecimento de firma, inclusive, realizado após a prolação da sentença na ação de reintegração de posse que se deu em 12/11/2013 (ID. 91460985 - Pág. 47/60 e 91460986 - Pág. 1/3).

Ainda é possível depreender que o representante dos “Sem Tetos”, Sr. Manoel Brito de Souza, Presidente da Associação dos Sem Tetos do Estado de Mato Grosso, consta no polo passivo da ação de reintegração de posse, bem como consignado na sentença do citado feito que “Todos os que circundavam e conhecem o imóvel afirmam categoricamente ser de propriedade do Sr. Vivaldo Pires da Silva”.

Salienta-se ainda que no contrato de compra e venda apontado alhures consta as seguinte destaque, na Cláusula Quinta: “
Após a quitação da ultima parcela, não estando o bem imóvel (descrito no objeto deste) em deslinde judicial, será emitido a escritura do lote adquirido de 10x25 metros”
(ID. 91460975 - Pág. 3).

Necessário ainda destacar as considerações tecidas no parecer do Ministério Público:

(...) Destaca-se que a ação principal (Código 77515), foi distribuída em setembro de 2001, ou seja, 13 meses antes do suposto início da posse no imóvel pelo antecessor do embargante. Além disso, sequer há um contrato de compra e venda firmado entre seu antecessor, Eliece Lemos de Oliveira e o embargante, sendo que foi juntada aos autos somente uma minuta de contrato (ID 50312866), na qual sequer há a chancela do antecessor e por meio do qual não é possível delimitar o lote que aqui se discute.

Não há identificação no contrato sobre a localização, limites ou confrontações físicas, endereço, de sorte que sem tal individualização a pretensão em questão entremostra-se absolutamente imprecisa, bem como duvidosa. Do contrato do qual o embargante supõe comprovar sua posse, tem-se somente sua área (250 m2) e que seria destacada de uma área maior, com 247.715,24 m2.

Nesta toada, também não há como se acolher o argumento do embargante acerca de seu desconhecimento do litígio sobre a área, que convalidaria sua condição de terceiro.

Isto porque, o interveniente no contrato de compra e venda do imóvel, Manoel Brito de Souza, foi um dos líderes da ocupação da área maior onde o imóvel está contido e foi réu nos autos principais, tendo participado da negociação da área após a instauração do litígio.

Assim, não há que se falar em falta de citação, ainda que via edital, levando-se em conta o teor do parágrafo 3ª, do art. 109, do CPC: (...)

Ora, como se vê das disposições do art. 674 do Código de Processo Civil, somente pode interpor embargos de terceiro, quem não for parte no processo, do qual originou a constrição ou ameaça de constrição do bem, e mais: deve o embargante comprovar a condição de possuidor.

No caso, inexiste prova da condição de terceiro do embargante.

Quanto à sua posse, importa destacar que as informações obtidas dos autos leva-nos a crer que se trata de aparente sucessão de posse injusta e precária de seu antecessor.

Sendo assim, ao nosso ver, os embargos de terceiro devem sem indeferidos de plano, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito, diante da ilegitimidade e da ausência de interesse processual (art. 330, II e III do CPC). (ID. 110904654).

Ainda, cumpre apontar que a sentença da ação de reintegração de posse, após oposição de embargos de declaração, recurso de apelação, agravo regimental, Recurso Especial e Extraordinário, foi mantida, contando com o seguinte escólio e dispositivo e posterior retificação por meio de embargos de declaração:

“(...) “
Ressalto ainda que a decisão de reintegração vale em relação a todos os réus da lide, bem como as outros que estiverem na área, porquanto não se trata de novo esbulho ou nova ocupação perpetrada por terceiro a ensejar nova ação reintegratória
.
Ademais, dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as pessoas que lá se encontram nos dias atuais.

Registro ainda que a falta de identificação e individualização dos ocupantes, não obsta o cumprimento da decisão, por se tratar de área invadida, de sorte que por óbvio não são os mesmos até hoje.”
(...)

Posto isso, JULGO procedente, em parte, os pedidos para REINTEGRAR definitivamente JAJ CONSULTORIA S/A na POSSE da área de terra conforme perímetros, limites e confrontações descritos na exordial (fls. 06). Por conseqüência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Determino ainda que os réus efetuem o desfazimento das edificações que construíram, no prazo de 30 dias, se isto ainda não houver sido feito, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 300,00(trezentos reais).

Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas, processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do artigo do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. (...)” (ID. 91460986 - Pág. 2).

“(...) Portanto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por J.A.J PARTICIPAÇÕES LTDA, para sanar o erro material no tocante ao nome da parte Requerente, declarando o correto como sendo J.A.J PARTICIPAÇÕES LTDA em substituição às menções equivocadas, retificar a alusão da fl. 06 para as fls. 04 e 05 da inicial com relação à descrição do imóvel objeto de litigio, e, por fim, excluir a expressão “EM PARTE” do dispositivo da sentença, porquanto o pleito autoral foi atendido em sua integralidade.

No mais, permanece a sentença tal como está lançada. (...)” (ID. 91460986 - Pág. 73/74).

Portanto, como bem pontuado pelo MM. Juiz
a quo
“Conclui-se então que o embargante não pode ser considerado terceiro, mas sim réu na ação principal. A legitimidade ativa é requisito que vincula o magistrado à continuação da análise dos autos, sua ausência é irreparável para a instrução processual, culminando com a prolação de sentença sem apreço de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA – AGRAVANTE VENCEDOR NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGANTES SUCESSORES DA PARTE RÉ NA POSSESSÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido o direito sobre a área integral em decisum prolatado em Ação de Reintegração de Posse objeto do cumprimento de sentença, deve ser reformada a decisão que concedeu liminar em Embargos de Terceiro opostos por sucessores da parte ré na Possessória.

(N.U 1003226-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSORES DOS REQUERIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –CARÊNCIA DE AÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É carecedor de ação por ilegitimidade ativa para a ação de embargos de terceiro, aquele que adquire a posse de coisa litigiosa objeto de ação judicial de reintegração de posse em curso há vários anos, pois é sucessor na posse e não ostenta condição de terceiro.
Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por seus próprios fundamentos. (N.U 0012759-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada. Condeno o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022